Tribunal: TJMT
Processo: 25650-36.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS
Órgão colegiado: Julgado em 31/01/2020
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
31/01/2020 BacenJud 2.0
EJUBY.MARCO
BacenJud 2.0 - Sistema de Atendimento ao Poder Judiciário
sexta-feira, 31/01/2020
Minutas | Protocolamento | Ordens judiciais | Delegações | Não Respostas | Contatos de I. Financeira | Relatórios Gerenciais | Ajuda | Sair
Recibo de Protocolamento de Ordens Judiciais de Transferências, Desbloqueios e/ou Reiterações para Bloqueio de Valores
Clique aqui para obter ajuda na configuração da impressão, e clique aqui para imprimir.
Dados do bloqueio
Número do Protocolo: 20200000867850
Número do Processo: 8025650-94.2018.811.0002
Tribunal: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vara/Juízo: 7186 - Juizado Especial do Cristo Rei
Juiz Solicitante do Bloqueio: Marco Antonio Canavarros dos Santos
Tipo/Natureza da Ação: Ação Cível
CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação: 02.449.992/0001-64
Nome do Autor/Exeqüente da Ação: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Deseja bloquear conta-salário? Não
Relação de réus/executados
• Para exibir os detalhes de todos os réus/executados clique aqui.
• Para ocultar os detalhes de todos os réus/executados clique aqui.
177.278.631-49 - WANDERLEY AUGUSTO DE JESUS
-
[Total bloqueado (bloqueio original e reiterações):R$R$ 37,46 ] [Quantidade atual de não respostas: 0]
Respostas
BCO BRASIL / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado Data/Hora
Protocolo Remanescente Cumprimento
(R$)
(03) Cumprida
Marco Antonio parcialmente por
23/01/2020 19:48 Bloq. Valor Canavarros dos 2.475,63 insuficiência de 37,46 27/01/2020 05:30
Santos saldo.
37,46
Marco Antonio
31/01/2020
Desb. Valor Canavarros dos 37,46 Não enviada - -
16:49:03
Santos

BCO SANTANDER / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado Data/Hora
Protocolo Remanescente Cumprimento
(R$)
https://www3.bcb.gov.br/bacenjud2/protocolarOrdemBV.do?method=protocolarRegistroAlteracao&token=1580500142492 1/231/01/2020 BacenJud 2.0
23/01/2020 19:48 Bloq. Valor Marco Antonio 2.475,63 (02) - 25/01/2020 07:35
Canavarros dos Réu/executado
Santos sem saldo
positivo.

Não Respostas
Não há não-resposta para este réu/executado
Voltar para a lista de ordens judiciais pesquisadas
https://www3.bcb.gov.br/bacenjud2/protocolarOrdemBV.do?method=protocolarRegistroAlteracao&token=1580500142492 2/2